Tribunal: TJDFT
Processo: 0044777-86.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão.
1. O termo inicial para a suspensão (art. 40 da Lei n. 6.830/80) é a constatação pela Fazenda Pública da inexistência de bens do devedor, de modo que, tão logo ciente da frustração das buscas, automaticamente começa a contagem do prazo legal, independente de decisão judicial ou requerimento nesse sentido.
2. Prescrição intercorrente consumada, ante o decurso do prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, de cinco anos - Resp. 1.340.553.